Tribunal: TJSP
Processo: 1023731-68.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Imissão de posse. Imóvel arrematado. Leilão extrajudicial. Alegada nulidade. Matéria estranha ao feito. Súmulas 4 e 5 do TJ/SP. Eventual desfecho na ação anulatória que não pode prejudicar adquirente de boa-fé. Imissão determinada. Taxa de ocupação devida. Dano moral e litigância de má-fé não configurados. Honorários contratuais não indenizáveis na espécie. Recurso dos réus improvido, provido em

Ementa:
Imissão de posse. Imóvel arrematado. Leilão extrajudicial. Alegada nulidade. Matéria estranha ao feito. Súmulas 4 e 5 do TJ/SP. Eventual desfecho na ação anulatória que não pode prejudicar adquirente de boa-fé. Imissão determinada. Taxa de ocupação devida. Dano moral e litigância de má-fé não configurados. Honorários contratuais não indenizáveis na espécie. Recurso dos réus improvido, provido em parte o da autora.